Tribunal: STF
Processo: Rcl 40092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Edvaldo Souza, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pela 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0523435-32.2019.4.05.8300, à alegação de violação do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-MC/DF.
    2. A parte reclamante aponta como causa de pedir desta reclamação a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090.
    3. Argumenta que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    4. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, narra que a petição inicial foi protocolada posteriormente à concessão da mencionada medida cautelar. Aponta o reclamante que, na inicial, requereu a suspensão do feito até o julgamento da matéria por esta Suprema Corte. Relata que o juízo de 1ª instância, mesmo diante do pedido expresso de sobrestamento, julgou liminarmente improcedente a ação, o que violaria a decisão proferida na ADI 5.090.
    5. Requer concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco nos autos do processo de n. 0523435-32.2019.4.05.8300, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar a sentença reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, tendo em vista a afirmação da reclamante de inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    4. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, Sua Excelência consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    5. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...] 
     A expressa correlação entre os índices do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da poupança foi mantida no texto da Lei nº 7.839/1989, que finalmente revogou a lei instituidora do Fundo de Garantia (Lei nº 5.107/1966), decorrendo, ainda, de seus ditames, a alteração no período de creditamento da atualização dos depósitos realizados em contas fundiárias, que passou a ser mensal, tal qual a poupança.
     A correção da poupança, por seu turno, consoante previsto na Medida Provisória nº 32, de 15/01/1989, convertida na Lei nº 7.730/1989, passou a ser efetuada da seguinte maneira
    [...]
    O IPC do mês anterior, adotado para fins de atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da poupança, a partir de maio de 1989, persistiu até março de 1990, ocasião em que foi editada a Medida Provisória nº 168/1990, convertida na Lei nº 8.024/1990, recomendando, para esse fim, nos meses de abril e maio de 1990, a adoção do BTNF, que foi substituído, em seguida, por meio da Medida Provisória nº 189/1990, convertida na Lei nº 8.088, de 31/10/1990, pelo BTN, cuja aplicação foi observada no interstício de junho de 1990 a janeiro de 1991, vindo este índice a dar lugar, por derradeiro, à “Taxa Referencial - TR”, mantida até hoje desde o advento da Medida Provisória nº 204, de 31/01/1991, convertida na Lei nº 8.177, de 01/03/1991, de conformidade com o disposto no artigo 13 da Lei nº 8.036/1990. 
    No que concerne à taxa referencial (TR), essa é calculada a partir da remuneração mensal média dos depósitos a prazos fixos (CDBs) captados pelos mais diversos bancos (comerciais, investimentos, de títulos públicos, etc.), conforme metodologia aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.354/2006, alterada pelas Resoluções CMN nº 3.446/2007, nº 3.530/2008, nº 4.240/2013, e normas complementares, que tratam, também, da metodologia de cálculo da Taxa Básica Financeira - TBF), órgão esse vinculado ao Banco Central do Brasil. Ao atrelar o cálculo da taxa referencial às remunerações médias pagas pelas maiores instituições financeiras do país, tem-se garantido que o índice não sofreu qualquer tipo de manipulação por parte da autoridade monetária. 
    A tese encampada na petição inicial, quanto à necessidade de preservação do "valor real" do capital depositado nas contas fundiárias, já foi refutada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do histórico julgamento do Recurso Extraordinário nº 226.855/RS, que esteve sob a relatoria do Ministro Moreira Alves, quando ficou assentado o entendimento a respeito da “natureza institucional” do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem assim no sentido da necessidade da submissão dos critérios adotados para sua remuneração aos termos da legislação infraconstitucional, aspectos que, inclusive, culminaram em reparos realizados no acórdão regional recorrido que havia condenado a Caixa Econômica Federal na aplicação dos índices tocantes aos Planos Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no mês de maio de 1990) e Collor II. Daquele julgado, colhe-se o voto do então Ministro Ilmar Galvão, que ilustrou, de maneira conclusiva, a questão ora trazida ao crivo do Judiciário: [...]
    Essa multiplicidade de indexadores econômicos existentes simultaneamente resulta, como é de se esperar, em índices inflacionários diferenciados, porquanto adotados métodos distintos de cálculo para delimitação de cada um deles, o que torna, portanto, praticamente impossível sustentar a existência de um único critério que revele a "inflação real". Qual dos indexadores deveria indicar com precisão a "inflação real"? Não há como definir. Daí porque se afigura estranha a ideia de existir uma "inflação real" a ser obrigatoriamente repassada às contas vinculadas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
    É exatamente em face da existência de inúmeros índices diferentes, que os atos e negócios jurídicos reclamam seja expressamente realizada uma predefinição do índice a que se submeterão para fins de correção monetária, escolhendo, dentre os vários disponíveis, o indexador econômico que promoverá a atualização monetária dos valores em jogo. 
    O mesmo ocorre com os percentuais aplicados na correção monetária das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A legislação já define qual indexador econômico será aplicado pelo conselho curador do Fundo. E é aqui onde reside o “X” da questão.
     De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 226.855/RS, a legislação não exige, necessariamente, que a correção monetária aplicada sobre as contas fundiárias reflita a "inflação real" do período. O Supremo Tribunal Federal (RE 175.678/MG, 2ªT., Rel. Min Carlos Velloso, j. 29/11/1994, DJ 04/08/1995) também já se manifestou no sentido de que o seu pronunciamento nas ADIs nº 493, nº 768 e nº 959 não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da taxa referencial, visto que fora reconhecido, apenas, a impossibilidade da sua utilização como índice de indexação em substituição àqueles estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei nº 8.177/1991. E, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.357/DF, ADI nº 4.425/DF, ADI nº 4.400/DF e ADI nº 4.372/DF, Pleno, Rel. Min Ayres Britto, j. 07/03/2013, DJe 20/03/2013), ao declarar a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, não expungiu a taxa referencial (indexador econômico que reflete as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo junto a instituições financeiras) do mundo jurídico, mas tão somente assinalou que não é possível a sua utilização como indexador monetário ( “... que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda...”) de débitos judiciais, sob pena de vulneração do primado da coisa julgada (CF/1988, artigo 35, XXXVI), no tópico concernente à “preservação do valor real” do crédito previsto na condenação. 
    Dessa forma, considerando a natureza institucional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e as implicações dela decorrentes, no tocante à recomposição dos saldos constantes nas contas a ele vinculadas por meio de um indexador econômico (no caso, a taxa referencial), entendo que não há espaço para qualquer alegação de manipulação ou violação a direito patrimonial dos trabalhadores, devendo-se reconhecer a improcedência do pedido. [...]”
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 00523435-32.2019.4.05.8300, em trâmite na 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora